Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.002. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O ASSUNTO. AUTONOMIA RECONHECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA POSTERIORMENTE. SÚMULA 421 E TEMAS REPETITIVOS 128, 129 E 433 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. ÓRGÃO INTEGRANTE DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como o Tema de Repercussão Geral 1.002 ainda está pendente de julgamento e não há qualquer ordem de suspensão dos processos que versem sobre o assunto, não existe óbice ao julgamento do presente recurso.
2. A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". No mesmo sentido são as teses firmadas nos Temas Repetitivos 128, 129 e 433
3. A autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública foi prevista pela Emenda Constitucional – EC 45/2004, antes, portanto, da vigência da Súmula 421 do STJ, editada em 03/03/2010.
4. A Súmula 421 do STJ e os temas repetitivos correlatos permanecem inteiramente aplicáveis, sobretudo porque são posteriores à vigência da EC 45/04. O resultado do julgamento continua restrito à interpretação das normas infraconstitucionais correlatas, no que se refere à confusão entre credor e devedor das verbas de sucumbência, especialmente os honorários advocatícios. Assim, deve ser mantida a sentença que, corretamente, não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.